Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO DE 18 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO PARA R$ 4.000,00.
1. O cancelamento do voo e a chegada ao destino apenas 18 horas após o previamente contratado configuram falhas na prestação do serviço capazes de atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF, acórdãos n.o 1647984, 1600267, 1304974 e 1607433.
2. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa, leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
3. As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para casos semelhantes, na média de R$ 3.000,00, conforme se verifica pelos acórdãos n.o 1600267, 1376590, 13611281 e 1342817; considerando as circunstâncias específicas do caso – atraso e cancelamento do voo, mudança assento da primeira classe para a econômica, perda da conexão, chegada ao destino depois de 18h do horário previsto -, o valor médio indenizatório deve ser acrescido de R$ 1.000,00, totalizando R$ 4.000,00.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para majorar os danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.